Tribunal: TJDFT
Processo: 0742073-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Processo : 0742073-05.2022.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração do RÉU em face do ven. acórdão (id. 52188916) que deu provimento ao apelo do autor, reformando a resp. sentença para arbitrar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Na sessão de julgamento virtual de 07/03 a 14/03/2024, a relatoria negou provimento aos declaratórios e a desembargadora 1a Vogal aguarda o voto vista antecipado pela desembargadora 2a Vogal (id. 56950105). Após isso, o embargante peticionou requerendo a suspensão do feito, em razão do Tema 1.290 da Repercussão Geral. De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator